Tribunal: TJMT
Processo: 1031573-35.2020.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031573-35.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[PAULO HERIK CAMPOS DA SILVA - CPF: 044.343.431-06 (APELANTE), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (APELADO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - INCLUSÃO DO NOME EM PLATAFORMA DE ACORDO – CONTRATO FIRMADO COM A EMPRESA EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL – SERVIÇO PRESTADO PELA UNIVERSIDADE PITÁGORAS UNOPAR – COBRANÇA REALIZADA PELA EMPRESA UNIC EDUCACIONAL LTDA – PESSOAS JURÍDICAS DESTINTAS PERTENCENTES AO MESMO GRUPO ECONÔMICO – INEXISTENCIA DE APONTAMENTO NEGATIVO - MERA COBRANÇA - INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – No caso, restou demonstrado que a contratação foi efetuada junto à empresa EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL, que o serviço foi prestado pela UNIVERSIDADE PITÁGORAS UNOPAR, e que a cobrança referente ao inadimplemento contratual, foi efetuada pela empresa UNIC EDUCACIONAL LTDA, todas pertencentes ao mesmo grupo econômico.

II – Entretanto, em que pese à confusão de deveres e obrigações das empresas do grupo econômico, verifico que a disponibilização da dívida foi realizada na verdade junto à plataforma de acordos. Fato não desconhecido pela parte apelante, que inclusive suscitou pedido liminar para que o seu nome não fosse incluído no rol de maus pagadores.

III – Assim, a mera cobrança de dívida, na hipótese em que não houve inscrição do nome do devedor em cadastro de inadimplentes, não gera dano moral.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de recurso de apelação interposto por PAULO HERIK CAMPOS DA SILVA contra sentença proferida nos autos 1031573-35.2020.8.11.0041, da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c.c Danos Morais, ajuizada pelo ora apelante, em desfavor de IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA.

Na origem a parte autora afirmou que em 2017 realizou inscrição para ingresso na faculdade requerida, mas que não realizou a prova.

Aduziu que não possui nenhuma relação comercial com a empresa IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA.

Que “passou a receber cobranças da requerida, sendo que ao consultar seu nome no site do Serasa Consumidor, constou a existência de 05 (cinco) dívidas referente no valor de R$ 5.953,64 (cinco mil e novecentos e cinquenta e três reais e sessenta e quatro centavos), conforme tela do site anexo”.

Com tais considerações, requereu liminarmente o cancelamento dos contratos questionados.

Requereu que a empresa requerida se abstenha de incluir o seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, bem como que realize o protesto da dívida.

No mérito, requereu a confirmação das liminares, e a condenação da empresa requerida ao pagamento de danos morais, e honorários advocatícios.

Apresentada contestação, a empresa apelada aduziu que não houve falha na prestação do serviço educacional.

Que as cobranças estão em consonância com o contrato firmado com a Instituição de ensino superior, vez que se referem às contraprestações decorrentes da prestação dos serviços educacionais prestados.

Que o autor ingressou na instituição em 2017/2 no curso de Educação Física, cursando regularmente até 2019/1, período pelo qual deixou de realizar o pagamento das mensalidades 04 a 06.

Que em 08/01/2020 o aluno realizou um acordo para quitar as dívidas, mas que realizou o pagamento da entrada, e não adimpliu com as demais parcelas.

Colacionou documentação referente à contratação, e requereu a improcedência da ação.

Após analise dos autos, o juiz de piso julgou a ação improcedente, da seguinte forma:

'Analisando detidamente os autos, extrai-se dos documentos acostados pela parte requerida, a existência de contrato de prestação de serviços firmado pelas partes, que possui como mantedora a Editora e Distribuidora de Serviços Educacionais S/A, estando o autor inadimplente com as mensalidades do curso de ensino superior, bem como com o acordo de pagamento firmado pelas partes.

Dessa forma, certo que nenhuma conduta irregular foi praticada pela parte requerida no momento da realização das cobranças, diante da previsão contratual para o ato.

(...)

Posto isso, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Indenização por Danos Morais ajuizada por Paulo Herick Campos da Silva em desfavor de IUNI Educacional S/A (Universidade de Cuiabá – UNIC).

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da causa, conforme determina o art. 85, §2º do CPC, todavia, a execução do valor ficará suspensa, tendo em vista o benefício da assistência judiciária, de acordo com o art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.'

Inconformado com a sentença PAULO HERIK CAMPOS DA SILVA, apresentou RECURSO DE APELAÇÃO, aduzindo que; (i) que juntou aos autos tela do site SERASA, comprovando a cobrança de 05 dividas, totalizando o valor de R$ 5.953,64 (cinco mil novecentos e cinquenta e três reais e sessenta e quatro centavos), indicando como credora a empresa UNIC EDUCACIONAL LTDA; (ii) que houve a juntada de contratos e documentos pertencente à instituição UNOPAR, no entanto, os débitos discutidos na lide têm como credor a instituição de ensino UNIC, razão pela qual, não logrou êxito em comprovar a existência do seu crédito (iii) que restou incontroverso a inexistência da relação contratual entre as partes; (iv) com tais considerações, requereu a reforma da sentença para declarar a divida inexistente, bem como para condenar a empresa apelada ao pagamento de danos morais.

Contrarrazões apresentadas, aduzindo que; (i) o nome da parte apelante jamais foi inserido nos órgãos de proteção ao crédito; (ii) que o juiz piso determinou a emenda da inicial para que a parte apelante colacionasse aos autos o extrato Serasa. Entretanto, em resposta houve a informação de se tratava apenas de cobrança, e que não havia negativação; (iii) que o valor impugnado pelo apelante, não está inscrito nos órgãos de proteção ao crédito. que sé estava cadastrada em um portal de negociação e, diferente do relatado, somente o apelante tinha acesso ao seu perfil; (iv) que o autor ingressou na instituição em 2017/2 no curso de Educação Física, assinando manualmente o contrato de prestação de serviços, cursando regularmente até 2019/1, período pelo qual deixou de realizar o pagamento das mensalidades 04 a 06; (v) que inexiste de prova que comprove falha na prestação de serviço educacional; (vi) que inexiste dano moral aplicável ao presente caso; (vii) com tais considerações, requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Como já relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por PAULO HERIK CAMPOS DA SILVA contra sentença proferida nos autos 1031573-35.2020.8.11.0041, da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c.c Danos Morais, ajuizada pelo ora apelante, em desfavor de IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA.

Analisando os autos (id. 181550277 - Pág. 2), verifico que o foi pactuado diretamente com a empresa EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A.

Detalhando o contrato supramencionado, observo que a prestação do serviço foi operada pela UNIVERSIDADE PITAGORAS UNOPAR, empresa do mesmo grupo mesmo grupo econômico.

O histórico escolar e demais documentos (id. 181550279), colaboram com tal raciocínio.

Friso que não restam dúvidas quanto ao inadimplemento do aluno.

Ocorre que a cobrança se operou pela UNIC EDUCACIONAL LTDA, outra empresa do mesmo grupo econômico.

Assim, a questão versa em saber se uma das empresas integrantes do grupo econômico, pode efetuar a cobrança de crédito pertencente à outra empresa do mesmo grupo.

Pois bem,

Não obstante o reconhecimento de grupo econômico, observo que todas as empresas estão ativas e possuem CNPJ próprio, razão pela qual a principio, o crédito não pertence a empresa UNIC EDUCACIONAL LTDA.

Entretanto, esclareço que quando recebida a inicial, o Juiz de piso determinou que a parte autora/apelante, efetuasse a emenda da petição inicial, acostando aos autos o extrato detalhado e integral do SERASA (id 181550260).

Em resposta, a parte atora/apelante, informou que: “Cumpre esclarecer que o nome da parte autora não está negativado, sendo que no aplicativo do SERASA, constam como dívida a negociar” (id. 18155026).

Friso que a dívida impugnada pelo autor/apelante constava de uma plataforma de negociação, a qual não se confunde com o cadastro de inadimplentes mantido pelo Serasa.

Através do cadastro de inadimplentes os credores informam a condição de devedor da pessoa (física ou jurídica), podendo implicar na negativa de crédito a ela por outras empresas que consultem o cadastro. Tem-se, com isso, a publicidade da condição de inadimplente da pessoa.

Já na plataforma digital de acordo, as dívidas cadastradas, são de conhecimento apenas da parte credora e da parte devedora que voluntariamente se cadastram na plataforma, a qual é utilizada com um instrumento para ofertar acordos de débitos que existem. Ou seja, apenas a parte devedora tem acesso às dívidas cadastradas na plataforma.

Colaborando com tal raciocino, transcrevo a manifestação referente à emeda da inicial, feita pela parte autora/apelante (id. 181550261):

'Cumpre esclarecer que o nome da parte autora não está negativado, sendo que no aplicativo do SERASA, constam como dívida a negociar, conforme podemos observar anexo, bem como abaixo:

(...)

Ressalta-se que a parte autora recebe constantes cobranças, bem como se encontra na iminência de vir a ter seu nome negativado indevidamente.

Portanto, o deferimento da liminar se faz necessário para que a parte autora não sofra prejuízos maiores, qual seja, a negativação indevida por serviços dos quais não contratou.'

Dessa forma, é evidente que o acesso das informações é disponibilizado apenas para o credor e para o devedor.

No caso, apesar da disponibilização da dívida na plataforma, a qual é restrita ao devedor e credor cadastrados voluntariamente, inexistiu cobrança judicial ou inserção do nome do autor no rol de inadimplentes, o que afasta a existência de qualquer ato ilícito praticado pela apelada.

Logo, inexistindo ato ilícito por parte da apelada se mostra descabida a pretensão de condená-las ao pagamento de indenização por danos morais.

Nessa sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

'RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NÃO COMPROVADA A ORIGEM DA DÍVIDA – COBRANÇA INDEVIDA – AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO – MERO CADASTRO NO SISTEMA “SERASA LIMPA NOME” – DANO MORAL NÃO COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A inscrição no cadastro “Serasa Limpa Nome” não caracteriza a negativação do nome do consumidor, servindo somente como um meio de cobrança extrajudicial e facilitação de negociação de débito, oferecendo descontos aos consumidores. 2. Não restou comprovado a realização de reclamação administrativa, visto a ausência de descrição de número de protocolo. 3. Não havendo provas de abuso de direito, utilização de informações excessivas ou de dados incorretos ou qualquer outra circunstância que gere ilicitude, afasta a possibilidade de reparação indenizatória por dano moral. 4. Recurso conhecido e não provido.' (TJ/MT, N.U 1000082-72.2021.8.11.0009, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 29/03/2022, Publicado no DJE 01/04/2022, sem grifos no original).

Diante de tais circunstâncias, o que se observa é que os fatos narrados pela parte apelante se limitam ao campo do mero aborrecimento, não sendo suficientes para a caracterização de abalo psíquico e moral indenizável.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – MT SAÚDE – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE – IRRESIGNAÇÃO QUANTO A CONDENAÇÃO PELO DANO MORAL – MERO DISSABOR – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Simples transtornos ou meros dissabores nas relações contratuais não têm relevância suficiente para caracterizar dano moral, haja visto que inexiste comprovação de sofrimento, constrangimento, humilhação, vexame ou abalo emocional em decorrência de falha na prestação do serviço. (Ap 106895/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 05/12/2018).

Ainda,

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MEROS DISSABORES – RECURSO IMPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

A caracterização do dano moral depende da existência de ato ilícito e de que deste resulte violação a um dos atributos da personalidade, é preciso que haja situação aflitiva em grau significativo, sendo que meros dissabores não podem ensejar ressarcimento indenizatório a este título. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 11/02/2019).

Por fim,

'RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ALEGAÇÃO DE OSCILAÇÃO NO FORNECIMENTO ELÉTRICO – DANO MATERIAL ACOLHIDO E DANO MORAL REJEITADO - AUSÊNCIA DA DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO EXTRAPATRIMONIAL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I - A caracterização do dano moral depende da existência de ato ilícito e de que deste resulte violação a um dos atributos da personalidade, é preciso que haja situação aflitiva em grau significativo, sendo que meros dissabores não podem ensejar ressarcimento indenizatório a este título. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 11/02/2019).

II - Não há provas de que a falta do aparelho televisor queimado tenha causado qualquer abalo ou prejuízo que pudesse lhe causar um dano de ordem moral.

III – Assim, impossível à aplicação do dano moral, razão pela qual a sentença de piso deve ser mantida.' (TJMT, 2ª CÂMARA CÍVEL, RAC 1000887-36.2018.8.11.0007, RELATOR: DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, JULGADO EM 03/04/2023).

Pelo exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação, e NEGO PROVIMENTO, nos termos da fundamentação acima.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11º majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor causa, dispensando sua exigibilidade em função da existência da assistência judiciaria gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2023